Tribunal: TJPA
Processo: 0813101-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813101-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILVANI BARROS DA SILVA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS DO ARTIGO 121, §2º, I, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 213 C/C ARTIGO 14, II, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ATO CONSTRITIVO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do juízo de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ficando superada tal alegação quando se constata que o mandado de prisão ainda se encontra em aberto;

2. Ainda que transcorridos 90 dias desde a decretação da prisão preventiva sem que a autoridade impetrada tenha reavaliado a necessidade de subsistência da medida, não se justifica sua revogação se o acusado se encontra foragido;

3. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegá-lo, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Bezerra Maia Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Célio Oliveira de Souza Júnior
, em favor do nacional Gilvani Barros da Silva, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas /PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, em suma, que:

“
Trata-se na origem de ação penal pública incondicionada, a qual atribui ao paciente GILVANI BARROS DA SILVA como incurso aos art. 121, § 2º, inciso I c/c art. 14, inciso II e art. 213 c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro. Os fatos que deram suporte a denúncia teriam ocorrido no dia 25/08/2002, aonde verbera o órgão ministerial que teria o paciente GILVANI BARROS DA SILVA ceifado às vidas das vítimas JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DE SOUZA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA em um acidente automobilístico ocorrido na PA 275, bem como teria tentando estuprar a pessoa de CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA.

Com efeito, ainda que desprovido de qualquer tentativa de intimação do paciente GILVANI BARROS DA SILVA para apresentar sua versão dos fatos, visto sempre ter sido intimado via edital – id 28747275 – pag. 56, fora lhe decretada a prisão preventiva, bem como determinada a suspensão do processo – id 28747278 – pag. 1.

Todavia, tomando conhecimento da presente ação, o paciente GILVANI BARROS DA SILVA compareceu de forma espontânea e apresentou resposta a acusação com pedido de revogação da prisão preventiva, oportunidade em que negando a revogação, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 15/07/2021 as 10:00 – id 28747285 – pag. 1, a qual não se realizou e muito menos fora redesignada para data futura.

Eis uma breve da peça acusatória.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ante o exposto, considerando que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII da CF/88), não se olvidando, ainda, que uma vez decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal, sem olvidar que a audiência de instrução designada para o dia 15/07/2021 não se realizou, sem que tenha o paciente contribuído, pugna pela revisão e de consequência, deferimento liminarmente do SALVO-CONDUTO, com respectivas aplicações de medidas cautelares diversa da prisão, mesmo porque o estado terá o controle sobre o processando GILVANI BARROS DA SILVA de forma eficiente, com a possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, caso ocorra o descumprimento das condições.” <sic>

Junta documentos (Id. 7148563 a 7150473).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7178667, sendo prestadas as informações, Id. 7257672, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 7283362.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, não assiste razão ao impetrante. Explico:

Do excesso de prazo na formação da culpa - inocorrência

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível sua análise à luz da razoabilidade para definir o excesso.

Para melhor subsidiar, colho das informações o seguinte fragmento:

“Consta da exordial acusatória que na manhã do dia 25/08/2002 o denunciado teria ceifado a vida das vítimas José Ribamar Rodrigues de Sousa e Francisco Carvalho da Silva, também com torpeza de caráter tentou contra a vida de Cídia Neves da Silva e tentou estuprar Cristiane Barbosa de Sousa.

Consoante as peças informativas, Cristiane e Cida conheceram o denunciado em 25/08/2002, por volta das 06h30min, no bar Maresia, onde passaram a bebericar. Em determinado instante, o denunciado convidou-as para irem em casa, o que foi aceito. No trajeto, o réu mudou de ideia e propôs irem à “Ilha Tropical”. Durante o percurso pela PA 275 as ofendidas perceberam a má intenção do denunciado e protestaram por socorro, mas ninguém as escutava.

Seguindo caminho, após a terceira ponte da estrada o acusado, enfurecido, tentou contra a vida de Cídia, a empurrando para fora do veículo em movimento, sendo que ela não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ato contínuo, levou o veículo que conduzia de encontro a uma motocicleta que era pilotada por José de Ribamar Rodrigues de Souza e Francisco Carvalho da Silva, vindo as vítimas a óbito, conforme laudo cadavérico às fls. 06/09 dos autos.

Por fim, narra o parquet que o réu não prestou socorro às vítimas e, permaneceu com Cristiane no carro. Antes de chegar na cidade de Curionópolis tentou manter conjunção carnal com a ofendida, mediante o emprego de violência e grave ameaça, visto que a amarrou em um dos assentos do veículo, tendo este tirado a sua saia e a sua blusa.

Em 30/10/2002 foi decretada a prisão preventiva do paciente, considerando a presença dos requisitos para o deferimento da medida cautelar, justificada na materialidade, nos indícios de autoria e como garantia da ordem pública, destacando, nesse ponto, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Em 31/10/2002 foi expedido o mandado de prisão e feita a entrega para a Polícia Civil dar cumprimento.

A denúncia foi oferecida em 10/06/2003 e recebida em 20/06/2003 e, ainda sob o rito processual em vigor naquela época, foi designado o dia 04/08/2003 para o interrogatório do acusado, sendo expedido edital de citação e intimação,
em razão de o réu estar em local incerto e não sabido
.

A referida audiência restou prejudicada em razão da ausência do réu, tendo o processo sido suspenso em 18/08/2003.

Sem êxito no cumprimento do mandado de prisão expedido, bem como da obrigatoriedade de inserção de todos os mandados de prisão preventiva em aberto no sistema BNMP 2.0, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no dia 23/07/2018 foi determinada a expedição de novo mandado de prisão preventiva, nos moldes disciplinados pelo CNJ.

O causídico particular constituído pelo réu apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva. No ato, a defesa juntou comprovante de endereço em nome de terceira pessoa, além de cópia da carteira de trabalho e previdência social e título de eleitor.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, em razão do Paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento do crime, colocando em risco a aplicação da lei penal. O Parquet também levou em conta a grande repercussão social causada pela espécie de delito, salientando que os pressupostos ensejadores da prisão preventiva.

Em 10/02/2021 os autos vieram conclusos para apreciação do pleito da defesa para designação de audiência de instrução e julgamento, determinação de retirada do feito da suspensão e retomada do curso prescricional e demais deliberações, com pedido de informações em Habeas Corpus.

Em 12/04/2021 este juízo novamente apresentou informações em HC e manteve a prisão do Paciente, sob o fundamento de que ainda se faziam presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, constante das decisões anteriores, quais seja: garantia da ordem pública, aplicação da lei penal (Art. 312 do CPP), vez que não houve alteração nas razões que ensejaram o decreto prisional, pois o agente nunca foi localizado, não havendo também notícia sobre o cumprimento do mandado de prisão, sendo que o processo perdura por quase 20 (vinte) anos.

Foi designada audiência para o dia 15/07/2021, as 10h00min, tendo sido determinada a intimação do acusado, por meio de seu causídico, para que comparecesse ao ato por videoconferência. Além disso, foi determinada a retirada do feito da suspensão, bem como a expedição de carta precatória, com cópia do mandado de prisão, para cumprimento.

Em 02/08/2021 a defesa peticionou pela revogação da prisão do réu, visto que a audiência do dia 15/07/2021 não se realizou.

Os autos foram encaminhados ao MP, que se manifestou favorável ao deferimento do pedido, sendo que este juízo manteve o decreto de prisão, tendo em vista que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, considerando que a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito (Art. 121, I, c/c art. 14, II e art. 213 c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CP, tendo como vítimas José Ribamar Rodrigues de Sousa, Francisco Carvalho da Silva, Cídia Neves da Silva e Cristiane Barbosa de Sousa, por fato ocorrido em 25/08/2002), bem como a aplicação da lei penal,
visto que o réu se furtou do distrito da culpa desde o dia dos fatos, há quase vinte anos
.

Na mesma oportunidade foi designada audiência para o dia 31/03/2022 às _09h00min.

Registro ainda que os autos não versam sobre processo envolvendo réu preso, pois não há notícia dobre o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos.” <sic>

Assim, conforme demonstrado acima, o paciente se encontra foragido desde o dia dos fatos, situação que ocasionou uma demora na formação da culpa pela manifesta intenção em não se curvar à aplicação da lei penal, o que justifica a manutenção da constrição cautelar.

Além do mais, o c. STJ, de longas datas, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Ei-la:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PACIENTE QUE OFERECE TEMOR ÀS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL.

(...).

3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

4. No caso, eventual demora no início do feito se deu ao fato de o paciente ter permanecido foragido por oito meses, sendo que, após o cumprimento do mandado de prisão, o processo vem tendo regular andamento, de forma que não se verifica nenhuma desídia do Magistrado.

5. Ordem denegada.

(STJ - HC: 445117 MG 2018/0083144-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018)

A propósito, a orientação do Superior Tribunal é no sentido de que
"a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Diante disso, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida.

Do excesso de prazo para a reavaliação da prisão cautelar

De fato, não houve, nos últimos 90 dias, deliberação por parte da autoridade impetrada a respeito da necessidade de subsistência da custódia do paciente.

O prazo mencionado no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, não se trata
"de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (STJ, AgRg no HC 628.947, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 9.12.20)
.

O simples decurso do lapso não ocasiona a revogação do decreto; serve, no máximo, para instar a autoridade impetrada a reanalisar sua atualidade.

In casu
, a possibilidade de cassação da decisão é ainda mais remota, pois o paciente continua em liberdade. A causa final (que é a que recebe destaque na interpretação teleológica) da regra prevista no supracitado artigo, é assegurar que as prisões preventivas não tenham duração mais extensa do que o estritamente necessário, fazendo com que as autoridades judiciais precisem reavaliar a imperiosidade de continuidade da privação cautelar da liberdade dos acusados em um determinado período de tempo (
vide
SANTOS, Marco Paulo Dutra. Comentários ao Pacote Anticrime. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020. p. 284).

Segundo se observa das informações, Id 7257672, Gilvani Barros da Silva
, ora paciente, não se encontra cautelarmente privado de sua liberdade, veja-se
:

“Registro ainda que os autos não versam sobre processo envolvendo réu preso, pois não há notícia dobre o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos.” <sic>

Assim, inexiste urgência na reanálise da necessidade da custódia que torne imperiosa a reavaliação da medida.

À vista do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 15/02/2022